Tribunal: TJSP
Processo: 1015559-29.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação cível – responsabilidade civil – acidente de trânsito – ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado – demandada que não nega ter sido a causadora das avarias no veículo segurado, mas impugna a pretensão ressarcitória ao argumento de que celebrado acordo extrajudicial com o segurado – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da requerida –

Ementa:
Apelação cível – responsabilidade civil – acidente de trânsito – ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado – demandada que não nega ter sido a causadora das avarias no veículo segurado, mas impugna a pretensão ressarcitória ao argumento de que celebrado acordo extrajudicial com o segurado – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da requerida – inconsistência – volume desembolsado diretamente à oficina credenciada a não alcançar a totalidade do despendido no reparo do veículo – avença, no mais, ineficaz perante a seguradora, que dela não participou – exegese do artigo 786, parágrafo 2o, do Código Civil – pagamento da indenização securitária, sem inclusão do desembolsado em título de franquia, comprovado – ausência de demonstração de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora – artigo 373, II, do Código de Processo Civil – reparação devida – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial – art. 85, §11o, do citado diploma legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015559-29.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SARA
FERREIRA FURIATO, é apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015559-29.2018.8.26.0008 -Voto no 8238 RY
2
Voto n. 8238 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1015559-29.2018.8.26.0008
Origem: Tatuapé 2 Vara Cível
Apelante: Sara Ferreira Furiato.
Apelados: Azul Companhia de Seguros Gerais.
Juiz de Direito: Cláudio Pereira França.
Apelação cível
responsabilidade civil
acidente de
trânsito
ação regressiva ajuizada por seguradora sub-
rogada nos direitos do segurado demandada que não nega
ter sido a causadora das avarias no veículo segurado, mas
impugna a pretensão ressarcitória ao argumento de que
celebrado acordo extrajudicial com o segurado desfecho,
na origem, de procedência inconformismo da requerida
inconsistência
volume desembolsado diretamente à
oficina credenciada a não alcançar a totalidade do
despendido no reparo do veículo avença, no mais, ineficaz
perante a seguradora, que dela não participou exegese do
artigo 786, parágrafo 2o, do Código Civil pagamento da
indenização securitária, sem inclusão do desembolsado em
título de franquia, comprovado ausência de demonstração
de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da
autora
artigo 373, II, do Código de Processo Civil

reparação devida
sentença preservada
recurso
improvido,
com
majoração
da
verba
honorária
sucumbencial art. 85, §11o, do citado diploma legal.
Vistos.
Insurreição apresentada por Sara Ferreira Furiato em
recurso de apelação extraído destes autos de ação regressiva que lhe
move Azul Companhia de Seguros Gerais; observa reclamar reforma a r.
sentença em fls.120/122, integrada em folha 127
que assentou a
procedência da inaugural porquanto o desembolso efetuado diretamente
à oficina credenciada da seguradora equivale a acordo com ampla e
irrestrita quitação de todos os prejuízos oriundos do acidente a que
emprestara causa; salienta que o recibo
“Proveniente

a
serviços
executados
no veículo Vectra Hatch GT- 2.0 8V F, Placa DZV9522”,
emitido
pela oficina, bem demonstra que o valor de R$2.336,00 correspondente à
integralidade dos serviços prestados; pede, na esteira, a reversão do
resultado do julgamento, ou, subsidiariamente, o abatimento de apontada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015559-29.2018.8.26.0008 -Voto no 8238 RY
3
quantia da condenação.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
136/137),
registrada a oferta de contrarrazões (fls. 140/145).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em conhecer-se da eventual
responsabilidade da acionada em indenizar regressivamente prejuízos
suportados pela seguradora-apelada por força de acidente de trânsito
ocorrido em 03 de março de 2017, resultando do evento, descontado o
valor da franquia, danos num total de R$5.478,75(cinco mil, quatrocentos e
setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), em relação ao qual, em
nível de ressarcimento, operada a sub-rogação.
A r. sentença guerreada trouxe a procedência da
inaugural, com condenação da demandada ao pagamento de R$5.478,75,
corrigidos do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
contados da citação; mais, das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
imposição, assim vazando compreensão o i. magistrado “a quo”:
“Pleiteia a requerente a procedência da ação com a
condenação no pagamento da importância de R$ 5.478,75,
devidamente corrigida.
A requerida admitiu ter provocado o acidente.
As alegações apresentadas, no entanto, não podem ser
acolhidas.
As fotografias que acompanharam a petição inicial
demonstram que o veículo segurado foi atingido na parte traseira
e lateral esquerda.
Nos casos de colisão por trás, há presunção de culpa
daquele que bate na traseira.
Assim é o ensinamento de Arnaldo Rizzardo: “Em geral,
a presunção
da culpa é sempre daquele que bate na parte traseira
de outro veículo. (...) Por incidir presunção
contra aquele que bate,
a ele cabe fazer a prova da ocorrência
de fato extraordinário”
(in A
reparação nos Acidentes de Trânsito, Ed. RT, 9a edição, pág.
299).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015559-29.2018.8.26.0008 -Voto no 8238 RY
4
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO
DE DANOS.
SEGURADORASUB-ROGADA
NOS DIREITOS
E AÇÕES DO SEU
SEGURADO.

ACIDENTE

DETRÂNSITO.

COLISÃO

POR
TRÁS.
Presume-se
culpado o motorista
que bate na traseira do veículo
que lhe está à frente, razão por que deve permanecer
a obrigação

de indenizar,
pois não desfeita essa presunção
por prova em
sentido
contrário,

ônus
dos
demandados

(art.
333,
II,CPC).
Apelação
desprovida.”
(Apelação Cível no 70011276680, 11a
Câmara Cível do TJRS, Novo Hamburgo, Rel. Des. Voltaire de
Lima Moraes. j. 20.04.2005, unânime).
A argumentação feita pela defesa de que o valor pago
ao segurado, mediante acordo verbal, quitou a dívida não pode
ser aceita porque, no caso, a importância correspondia ao valor
da franquia.
Tal pagamento não retira da companhia seguradora o
direito de ressarcimento do valor pago para reparação do
veículo, sendo, portanto, cabível a sub-rogação nos direitos do
segurado.
Incide, ainda, ao caso, o disposto nos arts. 346, III e
349 do Código Civil brasileiro, que determinam:
“Art. 346. A sub-rogação
opera-se,
de pleno direito, em
favor: (...) III - do terceiro interessado,
que paga a dívida pela qual
era ou podia ser obrigado,
no todo ou em parte.”
“Art. 349. A sub-rogação
transfere
ao novo credor todos
os direitos, ações, privilégios
e garantias
do primitivo,
em relação
à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

Por fim, quanto ao valor da indenização, os
documentos que acompanharam a inicial demonstram com
clareza o valor suportado pela seguradora para a reparação dos
danos.
Como se vê, o conjunto probatório colhido é seguro
para autorizar a procedência da ação”.
Irresignada, e insiste a recorrente na quitação

integral ou ao menos parcial - do prejuízo, e assim em razão do
desembolso de R$2.336,00 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais)
diretamente à oficina credenciada da autora.
O
inconformismo,
“data
venia”, não vinga; a
transação celebrada entre o proprietário do veículo segurado e a
causadora do dano não inibe a propositura da ação regressiva pela
seguradora caso não abrigada a integralidade das despesas suportadas e
devidamente comprovadas; não calha, deveras, assista a seguradora seu
direito de ação alcançado por efeitos de ajuste verbal do qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015559-29.2018.8.26.0008 -Voto no 8238 RY
5
participara.
A norma do § 2o, do artigo 786, do Código Civil, não
bastasse, “confirma
o caráter cogente conferido
à sub-rogação,
cujos
efeitos não podem ser afastados
e nem afetados por qualquer ato do
segurado
” (Direito Civil Brasileiro, Carlos Roberto Gonçalves, 4a ed.,
Saraiva, III volume, p. 488).
Inaplicável, nestes, o precedente jurisprudencial
(REsp 1639037/RJ) ventilado nas razões recursais; a possibilidade de
mitigação do disposto no artigo 786, §2o, do CPC, como no “decisum”
assentado, envolveu indenização integral e direta à proprietária do veículo
segurado pelos prejuízos oriundos do acidente, quando, então, recebidos
não só termo de quitação, mas ainda declaração de que não possuía
seguro; confira-se:
“12. (...) não se pode olvidar da discussão
relacionada à autonomia outorgada ao autor do dano de,
espontaneamente, indenizar integralmente a parte lesada dos
danos decorrentes do acidente
recebendo, em troca, termo de
quitação
e, mesmo assim, o segurado acionar a garantia do
seguro para conserto do veículo, em evidente ato de má-fé
contratual. 13. Nessa específica hipótese, é de se admitir que o
terceiro, se demandado em ação regressiva pelo segurador, se
exima do ressarcimento das despesas com o bem sinistrado,
bastando que, a teor do disposto no art. 333, II, do CPC/73 (com
correspondência no art. 373, II, do CPC/15), prove que já
realizou
a
reparação
completa
dos
prejuízos
causados,
apresentando o recibo assinado pelo segurado ou eventuais
documentos que comprovem o custeio das despesas relacionadas
à reparação e/ou substituição do bem envolvido no acidente. A
hipótese seria, então, de improcedência do pedido regressivo,
restando ao segurador a alternativa de demandar contra o
próprio segurado, por locupletamento ilícito, tendo em vista que,
em evidente ato de má-fé contratual, requereu, indevidamente, a
cobertura securitária, posto que já indenizado diretamente pelo
autor do dano. [...] 16. Tem-se, então que, a despeito de termo
de quitação ou renúncia outorgado pelo proprietário do veículo
segurado ao terceiro autor do dano, assiste direito ao segurador
de ser ressarcido, em ação regressiva, das despesas havidas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015559-29.2018.8.26.0008 -Voto no 8238 RY
6
o reparo ou substituição do bem sinistrado, salvo se o terceiro de
boa-fé, demandado pelo segurador, demonstrar que já indenizou
o segurado dos prejuízos sofridos, na justa expectativa de que
estivesse quitando, integralmente, os danos provocados por sua
conduta. Nesse caso, caberá ação entre segurador e o segurado,
fundada na vedação do enriquecimento ilícito. [...] 18. A
recorrente, além de promover a juntada do recibo de quitação
firmado pela proprietária do veículo, em que, de fato, consta a
declaração de que a mesma não possui seguro de seu automóvel,
bem como o recebimento de R$3.200,00 (três mil e duzentos
reais) para quitar os danos relativos ao sinistro (e-STJ fl. 54),
ainda
junta
um
orçamento
apresentado
pela
segurada,
necessário ao reparo do automóvel, no valor de R$3.248,00 (três
mil, duzentos e quarenta e oito reais) (e-STJ fl.85). 19. Constata-
se, portanto, que, após a apresentação de orçamento para
conserto do veículo e consenso no pagamento de R$3.200,00
(três mil e duzentos reais), a recorrente possuía justa
expectativa de que, ao realizar o pagamento do valor acordado
valor muito aproximado ao constante do orçamento
estava
reparando, por completo, os danos causados com o acidente. 20.
Ao que tudo indica, a segurada agiu de má-fé ao receber o valor
da recorrente para reparo de seu veículo, declarando não possuir
seguro, e, ainda assim, acionar a seguradora em razão do
acidente. (REsp n. 1.639.037/RJ, T3, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 09/03/2017, DJe 21/03/2017) g.n.o
Nestes, ao contrário da hipótese objeto do referido
precedente, não há falar-se em justa expectativa de quitação; o orçamento
para reparo total do veículo segurado atingiu o importe de R$7.414,75 (fl.
30); a autora atribuiu à causa o valor de R$5.478,75, descontada a
franquia; e malgrado insista a demandada na assertiva de que o acordo
verbal abrangeu a integralidade dos danos, de se ver inexistente nos
autos indício qualquer de que o pagamento à oficina credenciada, no
importe de R$2.336,00, respeitou ampla, geral e irrestrita quitação,
notadamente por verbal o ajuste.
Cabe aqui lembrar corriqueiro em hipóteses da jaez
ajuste entre o proprietário do veículo segurado e o causador do dano
envolvendo a franquia, e assim porque, em existindo cobertura securitária,
o prejuízo do proprietário do veículo avariado se limita ao volume da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015559-29.2018.8.26.0008 -Voto no 8238 RY
7
franquia, obrigatório e a seu cargo, que, nestes, nos termos da apólice
vigente ao azo do sinistro, correspondia a R$2.136,00 (fl.14) - valor
aproximado ao do desembolsado pela demandada (R$2.336,00).
Ainda assim não fosse, e em não se justificando “in
casu” a mitigação do disposto no artigo 786, §2o, do CPC, como se
mostrou, de se ver que eventual acordo entre o segurado e a causadora
do dano salta ineficaz perante a seguradora; confiram-se, na direção do
expendido, posturas do e. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CONDENATÓRIA.

DECISÃO

MONOCRÁTICA

QUE
NEGOU
PROVIMENTO

AO
RECLAMO.

INSURGÊNCIA

RECURSAL

DA
REQUERIDA.
1.
É ineficaz, perante o segurador,
qualquer ato transacional

praticado
pelo segurado
junto ao terceiro autor do dano que
importe
na
diminuição

ou
extinção
do
direito
ao
ressarcimento,
pela via regressiva,
das despesas
decorrentes

do sinistro. Precedentes.
[...].”. (AgInt no AREsp 147657/CE,
Rel. Marco Buzzi, T4, j. 15/06/2020, DJe 23/06/2020).
“PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO
ESPECIAL.

AÇÃO DE RESSARCIMENTO
DE DANOS. CONTRATO
DE SEGURO DE
DANO SOBRE VEÍCULO.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO.
SUB-ROGAÇÃO.

TRANSAÇÃO
FIRMADA
ENTRE AUTOR DO DANO E PROPRIETÁRIA

DO VEÍCULO
SEGURADO.
INEFICÁCIA
PERANTE
A SEGURADORA.

HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO
E A JURISPRUDÊNCIA

DO STJ.
1. Ação de ressarcimento
de danos ajuizada pela seguradora
para
reaver despesas
suportadas
em razão de acidente de trânsito.
2. É ineficaz, perante o segurador,
qualquer ato transacional

praticado
pelo segurado
junto ao terceiro autor do dano que
importe na diminuição
ou extinção do direito ao ressarcimento,

pela
via
regressiva,

das
despesas

decorrentes

do
sinistro.
Precedentes.

3. Agravo interno no recurso especial não provido”. (AgInt no REsp
177368/DF, T3, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 27/05/2019, DJe
29/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015559-29.2018.8.26.0008 -Voto no 8238 RY
8
Cumpre não olvidar que para o exercício do direito de
regresso bastante emerge a apresentação de orçamento idôneo e prova
do pagamento da indenização, o que demonstrado pela suplicante
(fls.25/31), importando pontuar que na via regressiva prevalece o montante
contratado no seguro e efetivamente paga pela seguradora artigo 786 do
Código Civil e também Súmula n. 188 do c. Supremo Tribunal Federal: “O
segurador
tem ação regressiva
contra o causador
do dano, pelo que
efetivamente
pagou , até o limite previsto no contrato de seguro”.
Tem-se, enfim, que a requerida não se desincumbiu do
ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
de modo que
bem solveu o d. magistrado “a quo” a contenda.
É tudo.
Nega-se,
pois,
nesses
termos,
pelo
meu
voto,
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial,
nos termos do art. 85, §11o, do CPC, de 15%(quinze por cento) para 20%
(vinte por cento) do valor da condenação.
TÉRCIO PIRES
Relator